Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-25.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-25.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCI FRANCISCO XAVIER - CPF: 208.488.201-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC. Assim, para que haja reparo de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o enfrentamento dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano.

Há dano moral a ser indenizado se houver interrupção ou suspensão da energia elétrica em caso de cobrança ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Delci Francisco Xavier
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da
Energisa Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que é pessoa simples, sem instrução e principalmente sem conhecimento técnico, o que fez com que ele acreditasse no que a apelada impôs sobre o diagnóstico realizado em sua 6/1984145-1/UC, imputando-lhe uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos têm acesso.

Assevera que a apelante comprovou a conduta irregular da apelada consistente na irregular apuração da recuperação de consumo, fora dos ditames da Resolução da ANEEL nº 45/2000, assim como o respectivo dano, ônus que lhes cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento do recurso com o fim de anular a sentença e declarar a inexistência do débito impugnado, bem como para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelada aduz, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID. 20693991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, ante a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, razão não lhe assiste.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC. Assim, para que haja reparo de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o enfrentamento dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Quanto ao assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1390, ensinam:

“III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”

Da análise do recurso em comento, verifica-se que o apelante dirige seu inconformismo contra a sentença de piso, insurgindo-se contra a não exclusão de sua responsabilidade na demanda.

Portanto, uma vez que o recorrente expôs a fundamentação, bem como os argumentos exigidos pela legislação de regência, não há falar em ofensa ao aludido princípio.

Isso posto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da Energisa Mato Grosso, objetivando a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 1.326,12 (um mil trezentos e vinte seis reais e doze centavos) referente à fatura de consumo de energia elétrica com vencimento em 30/11/2017 e 02/01/2018, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Todavia, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que tomou as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, sustentando a irregularidade na aferição do valor cobrado tendo em vista ter sido realizada de forma unilateral, bem como assevera que por ser hipossuficiente e consumidora, o ônus da prova deveria recair à apelada.

Passo a análise.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que a apelante comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

É que, houve violação ao princípio do devido processo legal, porquanto em que pese a apelada embasar sua defesa na perícia técnica realizada administrativamente pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, órgão delegado pelo Inmetro, que tem presunção
iuris tantum
de veracidade, o fato é que o autor/apelante sequer estava presente no momento da realização da avaliação técnica e perícia, conforme Id. 20693952.

Aliás, os próprios inspetores da apelada constaram a
ausência do cliente no momento da inspeção
, conforme documentos da avaliação nº 90276 – Energisa. Registro ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos a notificação do consumidor para que pudesse acompanhar o processo de aferição.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelada para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]”

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável.” (N.U 0009377-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL
– LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.(N.U 0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
(destaquei)

Assim sendo, resta clarividente que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 expedida pela
ANEEL
, realizando unilateralmente o procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica, o que afetou diretamente o contraditório e a ampla defesa do consumidor, razão pela qual, imperioso o reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido.

Desse modo, a cobrança indevida, aliada ao corte e a ofensa direta à honra do apelado, que foi rotulado de fraudador configuram o ato ilícito praticado pela apelada.

Portanto, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Com relação ao valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Após sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado ao caso, eis que tal quantia guarda dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes – concessionária de energia e reciclador.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para o fim de reformar a sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito no valor de
R$ 1.326,12 (um mil trezentos e vinte seis reais e doze centavos), bem como
condenar a concessionária/apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020